Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-07.2016.8.11.0095
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001556-07.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL CARDOSO DA COSTA - CPF: 062.191.311-18 (APELANTE), IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - CPF: 010.435.481-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MERCANCIA ILÍCITA, DROGAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO
DE COCAÍNA E PASTA-BASE – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL

NÃO EVIDENCIADA – JULGADO DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0001556-07.2016.8.11.0095 – COMARCA DE PARANAÍTA

APELANTE(S):

DANIEL CARDOSO DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
DANIEL CARDOSO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (Código 71249), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 18988951).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a mercancia ilícita; 2) a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 3) preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico
(
ID 18988967).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 18988972).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Enunciado Orientativo n.º 8 do TJMT – Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância – Requestada a aplicação da causa de diminuição do §4º da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Quantidade e nocividade da droga apreendida – Cocaína – Circunstância que demonstra dedicação ao tráfico de drogas – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 93706984)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021